Tribunal: TJMT
Processo: 0001274-96.2015.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001274-96.2015.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALITA DIAS SANTOS - CPF: 360.174.768-58 (EMBARGANTE), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONOPOLIS (EMBARGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO NO ARESTO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –
TESE NOVA – QUESTÃO
NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO, MAS APENAS EM SEDE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – INVOCADO O EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO – IRRELEVÂNCIA
IN CASU
– NULIDADE ORA ARGUIDA QUE JÁ SE ENCONTRAVA ACOMETIDA PELA PRECLUSÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO EMBARGADO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

1. Evidenciando-se que a tese ora suscitada nos embargos de declaração defensivos não foi ventilada pela defesa no recurso de apelação, bem assim que a pretensão da embargante consiste em ampliar objetivamente a causa de pedir, inovando a matéria e tornando os aclaratórios um verdadeiro aditamento do apelo já analisado, impõe-se rejeitar os embargos, cuja teleologia, em princípio, volta-se a suprir eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na estrutura do próprio acórdão impugnado, o que não se verificou na hipótese. Precedentes do STJ e do TJMT.

2. Descabe invocar o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal e sustentar a ideia de que a questão deveria ter sido analisada
ex officio
pela Câmara julgadora, se a nulidade ineditamente arguida em sede dos embargos de declaração já se encontrava havia muito preclusa por ocasião do julgamento embargado, exatamente como ocorreu neste caso.

3. Embargos de declaração desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

TALITA DIAS SANTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
TALITA DIAS SANTOS
em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso de apelação criminal (PJe) n.º 0001274-96.2015.8.11.0064, o qual, por unanimidade,

foi
parcialmente provido
, a fim de readequar a pena final e definitiva da recorrente para
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, mantendo-se integralmente, nos demais termos, a r. sentença condenatória prolatada na ação penal n.º 1274-96.2015.811.0064 – cód.: 628635.

Nas razões recursais disponíveis no ID 83659999 e subsidiadas pelo documento de ID 83661450, a embargante sustenta que o aresto embargado incorreu nos
vícios de
contradição

e
omissão
, alegando,
em ambos os casos
, com o
expresso desiderato de prequestionar a matéria
, que a decisão colegiada
deixou de se
manifestar acerca da suposta ilicitude e nulidade das provas recolhidas pelos agentes de segurança pública por ocasião da prisão em flagrante
, motivo pelo qual
requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os aludidos vícios
, ao que agrega ainda o
prequestionamento
dos dispositivos legais em debate.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 85001953, por meio das quais o
Parquet
rechaça a tese defensiva e pugna pelo
não conhecimento

do recurso
, ante a ausência dos requisitos para a sua admissibilidade, e,
no mérito
, manifesta-se pela
rejeição

dos

presentes embargos de declaração
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o na pauta de julgamento da próxima sessão ordinária e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
(ID 83771483), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pela i. defesa.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Na hipótese, a embargante sustenta que o acórdão vergastado seria
contraditório
e
omisso
, na medida em que esta c. Terceira Câmara Criminal
deixou de analisar questão de ordem pública
, consistente na
nulidade derivada da ilicitude das provas colhidas por ocasião da prisão em flagrante
, argumentando ainda que a referida diligência policial
teria decorrido unicamente de

denúncia anônima
, elemento que, por si só, seria insuficiente para legitimar a busca domiciliar, de modo que, na intelecção defensiva, o confisco das substâncias entorpecentes apreendidas nestes autos teria se aperfeiçoado mediante evidente
ofensa ao princípio da inviolabilidade domiciliar previsto no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal
, impondo-se assim, segundo a i. defesa, a incidência da regra insculpida no
art. 157,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal
.

Como se sabe, dá-se o
vício da

contradição
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há emprego de fundamentos antagônicos dentro de um mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo estabelecer-se essa contradição dentro da própria fundamentação de mérito do acórdão, ou mesmo entre as afirmações ali contidas e a conclusão exposta, ou entre tais ponderações e aquelas expendidas no relatório e na ementa.

Significa dizer que a
falha da contradição provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial
, e
não
de eventual
dissonância entre o que foi decidido no acórdão e o ponto de vista ou o entendimento defendido pelo embargante
.

A contradição que autoriza, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente
dentro do próprio julgado
, de modo que
as meras alegações
da recorrente no sentido de que o v. acórdão impugnado seria contraditório ao
“julgar contra Jurisprudência sedimentada em Corte Superior”
(ID 83659999 - Pág. 10), e de que
“se faz latente a necessidade de se adequar o Julgado combatido ao entendimento firmado nas Cortes Superiores”
(ID 83659999 - Pág. 17),
não ensejam o acolhimento dos aclaratórios
, por não constituírem a falha da contradição.

A propósito, colaciono os pertinentes julgados do e. STJ:

“(...)
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna
, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada”
(EDcl no AgInt no RMS 50.613/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018) – Sublinhei.

“
A
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial e não entre duas decisões distintas
”
(AgRg no Ag 1292830 MG 2010-0055984-1, Rel. Ministra ELIANA CALMON - T2 SEGUNDA TURMA Julgamento 08/06/2010 DJe 18/06/2010) – Destaquei.

Deste modo, inexistindo qualquer incongruência lógica ou contrariedade estrutural interna ao aresto embargado, certamente que descabe cogitar a presença
in casu
de contradição a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso.

No que concerne à suposta
omissão
do acórdão combatido, é cediço que o
referido vício
diz respeito à falta de apreciação no julgado de algo que tenha sido discutido no processo, o que significa dizer que
ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
, isto é, trata exatamente da
ausência de abordagem de alguma questão que deveria ser analisada de ofício ou que foi levantada ao longo do procedimento pelas partes
, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova,
o que não ocorreu na hipótese
.

Isto porque, a questão referente ao
ingresso dos agentes policiais no domicílio da embargante motivados exclusivamente por prévia denúncia anônima
,
sem diligências investigativas anteriores
, a eivar de nulidade as provas angariadas durante a diligência por ofensa à
inviolabilidade domiciliar
e ensejar o seu desentranhamento dos autos, com a consequente absolvição da ré,
NÃO FOI ARGUIDA e sequer minimamente ventilada NAS RAZÕES RECURSAIS analisadas no acórdão embargado
.

Pelo contrário, na apelação criminal arrazoada no ID 59292539 - Pág. 72/98, a então apelante limita-se a requerer a absolvição por falta de provas quanto à materialidade e autoria delitivas; o afastamento da avaliação desfavorável conferida às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a subsequente fixação da pena-base no mínimo legal; e a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

Com efeito,
é inviável o manejo dos embargos de declaração como peça de “aditamento da apelação”
, para o fim de, com a suposta pretensão de aclarar omissões ou de dirimir contradições,
inovar a matéria devolvida ao Tribunal
,
agregar teses não ventiladas nas razões do apelo
ou
ampliar objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados anteriormente no recurso
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Configura a inadmissível inovação recursal a apresentação de tese jurídica somente por ocasião dos embargos de declaração opostos ao recurso de apelação
, o que afasta eventual negativa de vigência ao art. 619 do Código de Processo Penal”.
(AgRg no AREsp 15.211/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SE XTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 03/08/2016) – Destaquei.

“2. No âmbito
de agravo regimental e
de embargos de declaração,
o Superior Tribunal de Justiça não admite que a Parte
, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas,
amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados
na petição inicial ou
no recurso
”.
(EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 24/02/2021) – Grifei.

Não destoa o posicionamento deste e. Sodalício estadual:

“É impossível a inovação de pedidos em sede de embargos de declaração”
. (N.U 0025262-81.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) – Negritei.

“‘Inadmissível a inovação recursal e a dedução de argumento novo em sede de Embargos de Declaração’”
.
(N.U 1016354-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020) – Negritei.

Neste ponto, por oportuno, em que pesem os argumentos da embargante no sentido de que a apelação criminal possui
amplo efeito devolutivo
e de que, por isso mesmo,
a análise e o reconhecimento da nulidade agora suscitada em sede de aclaratórios

deveriam ter sido realizados por esta Câmara independentemente de arguição no bojo do apelo
, esclareço que o e. Tribunal da Cidadania vem entendendo que, em homenagem aos
princípios da dialeticidade e do contraditório
que regem o processo penal pátrio,
o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente
, consoante se depreende do exemplificativo precedente:

“
2. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente
, em respeito ao
princípio da dialeticidade
que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório
pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o
respeito à cláusula constitucional do devido processo legal
”.
(AgRg no HC 581.240/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) – Grifei.

Ademais, como é cediço,
a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça firmou-se

no sentido de que, em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
,
até as nulidades denominadas
absolutas
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se assim à preclusão temporal
.

À guisa de exemplo, colho o seguinte precedente da Corte Cidadã:

“(...).
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(HC 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019), sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

Deste modo, mesmo que se desconsiderassem os limites do efeito devolutivo impostos ao recurso de apelação criminal pelos princípios da dialeticidade e do contraditório, ainda assim,
não se constataria, tal qual sugerem as razões dos embargos, a necessidade de que esta Corte
ad quem
analisasse de ofício a nulidade ora suscitada pela i. defesa
, ante a evidente
incidência
in casu
da
preclusão
.

Isto porque não obstante a acusada aqui alegue que
as provas recolhidas por ocasião da prisão em flagrante seriam nulas
ab initio
, a i. defesa deixou de aventar a matéria não só no recurso de apelação, mas
quedou-se silente a respeito do tema também na fase da defesa preliminar
(ID 59292537 - Pág. 99/103)
e, ainda, quando da apresentação das alegações finais em forma de memoriais
(ID 59292539 - Pág. 2/3), o que implica dizer, a toda evidência, que
já à época do julgamento embargado, a questão se encontrava manifestamente preclusa
.

A propósito, sabe-se que as nulidades ocorridas até o encerramento da instrução criminal nos processos de competência do juiz singular deverão ser arguidas como preliminares das alegações finais,
sob pena de preclusão
. Nesse sentido:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’ (...)”
.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“4. Nos termos do art. 571, inciso II, do CPP,
as nulidades ocorridas até o encerramento da instrução devem ser argüidas por ocasião das alegações finais, sob pena de convalidação
, o que não ocorreu na espécie”
(HC 311.533/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015) – Destaquei

Oportunamente, conquanto a embargante colacione às razões recursais precedente deste e. Sodalício, especificamente o recurso de apelação criminal n.º 0005380-73.2018.8.11.0007, oriundo da Primeira Câmara Criminal, que deu origem ao Agravo em Recurso Especial n.º 1816970-MT, interposto pela defesa e ao qual foi dado provimento pelo eminente Min. do STJ Antônio Saldanha Palheiro, em 29/03/2021, a fim de
“determinar a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição dos recorrentes”
(ID 83661450),
importa proceder ao devido

distinguishing
,

já que o caso trata de
situação distinta
.

Ocorre que, naquele paradigma,
a questão referente ao ingresso domiciliar decorrente exclusivamente de denúncia anônima havia sido suscitada de forma expressa nas razões da apelação e foi perscrutada no correspondente acórdão
, ao contrário do que ocorre na presente hipótese, em que, como dito, a matéria
não foi analisada no aresto ora embargado porque sequer foi arguida pela defesa nas razões do apelo
, tampouco em qualquer das manifestações defensivas anteriores a estes embargos de declaração, motivo por que, reitera-se,
já se encontrava inclusive preclusa quando do julgamento por parte da c. Terceira Câmara Criminal
.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão ou de contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando
a presença d
os vícios alardeados pela embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento
dos presentes declaratórios e a necessidade de
rejeitar
as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Com tais considerações,
refuta-se
a pretensão recursal.

Prequestionamento:

Por fim, embora não se desconheça a possibilidade do denominado
prequestionamento ficto
, consigno que,
mesmo quando interpostos com o nítido fim de prequestionar a matéria
, os embargos declaratórios terão o seu acolhimento necessariamente
condicionado à presença dos requisitos arrolados na parte final do art. 619 do Código de Processo Penal
.

No caso em apreço, verte do acórdão recorrido que, por ocasião das razões da apelação, a então apelante prequestionou o art. 1.º, inc. III, e art. 5.º, inc. LVII, ambos da Constituição Federal; o art. 59 do Código Penal; e o art. 33,
caput
e §4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

Lado outro, já em sede destes embargos de declaração, após o julgamento do apelo e a formação do acórdão, a ora embargante passou a prequestionar, de maneira inédita, o art. 157,
caput
e §1.º, ambos do CPP, e o art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal,
não veiculados anteriormente no processo
.

Em situações análogas, ou seja, em que
o tema supostamente prequestionado não foi oportunamente arguido e é suscitado apenas nos embargos de declaração
, o e. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado conforme o entendimento de que
não há falar em prequestionamento
,
devendo incidir a regra do enunciado de
Súmula n.º 211 daquela Corte Cidadã
, conforme se infere dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 70 DO CPP.
TESE NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO CRIMINAL, MAS APENAS POR OCASIÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo o acórdão recorrido analisado a incidência do dispositivo tido por violado, fica obstado o julgamento do recurso por ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. ‘Não há falar em adoção do prequestionamento ficto, haja vista sua inaplicabilidade quando a parte suscita a matéria apenas em embargos de declaração.

Deveras, o art. 1.015 do CPC, aplicável analogicamente ao processo penal, tem o intuito de permitir à Corte ad quem sanar o vício de omissão, contradição ou obscuridade apontado pela parte e não apreciado pelo órgão a quo, mesmo quando opostos embargos declaratórios.

Na espécie, a tese defensiva não foi formulada perante o Tribunal estadual em apelação, mas apenas nos aclaratórios, em evidente inovação recursal’
(AgRg no HC n. 608.585/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 15/12/2020). 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1049452/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021) – Destaquei.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
NOVAS TESES TRAZIDAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Este Tribunal Superior possui entendimento pacificado no sentido de que a alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade
(REsp 1.439.866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).
2. Os embargos de declaração interpostos após a formação do acórdão, com o escopo de prequestionar tema não veiculado anteriormente no processo, não caracterizam prequestionamento, mas pós-questionamento
.
Incidência da Súmula nº 211 do STJ.
(AgRg no Ag n. 705.169/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 21/09/2009). 3. Agravo regimental improvido”
. (AgRg no AREsp 982.366/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Grifei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
TALITA DIAS SANTOS
em face do v. acórdão prolatado nos autos da apelação criminal (PJe) n.º 0001274-96.2015.8.11.0064 e,
no mérito
, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
DESPROVEJO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021